Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600181-53.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
NÃO
INFORMAÇÃO
DE
ENDEREÇO
ELETRÔNICO À JUSTIÇA ELEITORAL.
ART. 57-B, § 1º, DA LEI Nº 9.504/1997.
MULTA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR.
IRRELEVÂNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por ANDRE
LUIZ SANTIAGO e MARCOS JUNIOR DE
OLIVEIRA contra sentença que julgou
parcialmente
procedente
representação
eleitoral, aplicando multa por veiculação de
propaganda eleitoral em perfis de redes
sociais
cujos
endereços
não
foram
previamente informados à Justiça Eleitoral

Num. 44185124 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611153804400000043133714
Número do documento: 24110611153804400000043133714
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:51:22
no momento do registro de candidatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o
advogado
subscritor
da
representação
possui legitimidade para atuar, em face de
alegado conflito de interesses; e (ii) se a
omissão na comunicação dos endereços
eletrônicos à Justiça Eleitoral configura
propaganda eleitoral irregular, mesmo após
regularização posterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ilegitimidade do advogado,
por atuar tanto para a Federação Brasil da
Esperança
quanto
para
coligação
adversária, carece de fundamento, pois a
representação eleitoral foi proposta em
nome de uma coligação adversária e não
contra a federação. Não há conflito de
interesses, pois o advogado não atua contra
a própria federação, mas sim em defesa de
coligação diversa.
4. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/1997,
exige a comunicação prévia dos endereços
eletrônicos
utilizados
para
propaganda
eleitoral
à
Justiça
Eleitoral.
A
não
observância dessa obrigação configura
propaganda irregular.
5. A regularização posterior do endereço
eletrônico não afasta a prática do ilícito,
pois a propaganda já foi veiculada e atingiu
seu objetivo antes da retificação.
6. A sanção é objetiva, não havendo
necessidade de demonstração de dolo ou
de qualquer outro fator subjetivo, sendo
imposta com base na inobservância de
obrigações formais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

Num. 44185124 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600181-53.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600181-
53.2024.6.16.0099 que, julgou procedente em parte a representação, resolvendo o mérito, com
fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a) o representado
Andre Luiz Santiago ao pagamento de multa individual no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997 e para condenar o representado Marcos Junior
De Oliveira ao pagamento de multa individual no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos
do art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/199, revogando a liminar anteriormente concedida. (Trata-se de
Representação Eleitoral com pedido de tutela de urgência proposta pela Coligação "Juntos Somos
Mais Fortes" em face de Sandra Regina Landgraf, Andre Luiz Santiago E Marcos Junior De Oliveira,
alegando em síntese que após o dia 16/08/2024, os representados, passaram a veicular propaganda
eleitoral em mídia digital,através de suas contas pessoais nas redes sociais (Facebook),
divulgando apoio ao candidato majoritário da coligação adversária, "Dr. Zeco - 55", da "Coligação
Congonhinhas em Desenvolvimento e Transformação", sendo que a propaganda geraria a falsa
impressão de que os representados, que concorrem a cargos proporcionais, o que não
corresponde à realidade, já que o partido dos representados não integraria a mesma coligação de
"Dr. Zeco - 55". Além disso, os candidatos Andre Luiz Santiago e Marcos Junior De Oliveira teriam
informado, em seus registros de candidatura, que não possuíam endereços eletrônicos para a
divulgação de suas campanhas. Porém, estariam usando suas contas nas redes sociais para
veiculação de propaganda eleitoral, o que constitui violação das normas eleitorais.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ SANTIAGO (RECORRENTE)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES[REPUBLICANOS / MDB /
AVANTE / SOLIDARIEDADE / UNIÃO] - CONGONHINHAS -
PR (RECORRIDO)

JOSE ANTONIO BUENO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44185124
06/11/2024
11:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44185124 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611153804400000043133714
Número do documento: 24110611153804400000043133714
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:51:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.373

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600181-53.2024.6.16.0099 – Congonhinhas
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ANDRE LUIZ SANTIAGO
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRENTE: MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: JUNTOS SOMOS MAIS FORTES[REPUBLICANOS / MDB / AVANTE /
SOLIDARIEDADE / UNIÃO] - CONGONHINHAS - PR
ADVOGADO: JOSE ANTONIO BUENO - OAB/PR20775
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
NÃO
INFORMAÇÃO
DE
ENDEREÇO
ELETRÔNICO À JUSTIÇA ELEITORAL.
ART. 57-B, § 1º, DA LEI Nº 9.504/1997.
MULTA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR.
IRRELEVÂNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por ANDRE
LUIZ SANTIAGO e MARCOS JUNIOR DE
OLIVEIRA contra sentença que julgou
parcialmente
procedente
representação
eleitoral, aplicando multa por veiculação de
propaganda eleitoral em perfis de redes
sociais
cujos
endereços
não
foram
previamente informados à Justiça Eleitoral

Num. 44185124 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611153804400000043133714
Número do documento: 24110611153804400000043133714
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:51:22
no momento do registro de candidatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o
advogado
subscritor
da
representação
possui legitimidade para atuar, em face de
alegado conflito de interesses; e (ii) se a
omissão na comunicação dos endereços
eletrônicos à Justiça Eleitoral configura
propaganda eleitoral irregular, mesmo após
regularização posterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de ilegitimidade do advogado,
por atuar tanto para a Federação Brasil da
Esperança
quanto
para
coligação
adversária, carece de fundamento, pois a
representação eleitoral foi proposta em
nome de uma coligação adversária e não
contra a federação. Não há conflito de
interesses, pois o advogado não atua contra
a própria federação, mas sim em defesa de
coligação diversa.
4. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/1997,
exige a comunicação prévia dos endereços
eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral à Justiça Eleitoral. A não
observância dessa obrigação configura
propaganda irregular.
5. A regularização posterior do endereço
eletrônico não afasta a prática do ilícito,
pois a propaganda já foi veiculada e atingiu
seu objetivo antes da retificação.
6. A sanção é objetiva, não havendo
necessidade de demonstração de dolo ou
de qualquer outro fator subjetivo, sendo
imposta com base na inobservância de
obrigações formais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

Num. 44185124 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611153804400000043133714
Número do documento: 24110611153804400000043133714
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:51:22
1. A não comunicação dos endereços
eletrônicos das redes sociais utilizadas para
propaganda eleitoral no momento do registro de candidatura configura
irregularidade, atraindo a aplicação da
multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/1997, ainda que haja regularização
posterior.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 57-B; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 28.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, Rel.
Min. Raul Araújo, DJE 30.06.2023; TRE/PR,
RE nº 060034810, Rel. Des. Anderson
Ricardo Fogaça, julgado em 09.09.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação "Juntos Somos Mais Fortes" em
face de Sandra Regina Landgraf, André Luiz Santiago e Marcos Júnior de Oliveira, sob a
alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 44094399).
Por sentença (id. 15355116), o juízo a quo julgou parcialmente procedente a representação,
condenando os representados André Luiz Santiago e Marcos Júnior de Oliveira a multa no valor
de R$ 5.000,00 cada um.
Inconformados, os representados André Luiz Santiago e Marcos Júnior de Oliveira recorreram (id.
44094442), alegando preliminar de ilegitimidade do advogado subscritor da representação, que
atua tanto para a Federação Brasil da Esperança, da qual os recorrentes são membros, quanto
para a coligação adversária, caracterizando um conflito de interesses. Com base nisso, requerem
a extinção da representação sem julgamento de mérito. No mérito os recorrentes alegam que a
omissão na informação dos endereços eletrônicos ocorreu por erro não intencional, e que, ao
serem notificados, cessaram imediatamente a propaganda eleitoral e regularizaram a situação.
Defendem que a decisão foi desproporcional, pois a falha não comprometeu a igualdade entre os
candidatos.

Num. 44185124 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611153804400000043133714
Número do documento: 24110611153804400000043133714
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:51:22
Não foram apresentadas contrarrazões.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44122184).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
21/09/2024 (id. 44094444) e as razões foram protocoladas no dia 22/09/2024 (id. 44094442).
Não foram apresentadas contrarrazões (id. 44094451).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso , passando de
plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a procedência parcial da representação e consequente aplicação
de pena de multa.
Segundo o juízo:
(...)
Quanto à preliminar de ilegitimidade do procurador da parte representante, observa-se que a
presente ação não foi direcionada à respectiva Federação ou a partido dela integrante, mas sim
em face de candidatos determinados.
Em face disso, rejeito a preliminar.
Ausentes outras questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito.
O art. 28, caput, inciso IV, alínea “a” e § 1º, inciso I e II, da Resolução TSE 23.610/19, dispõe
acerca da obrigatoriedade de informação, no RCC ou DRAP – do endereço eletrônico da página
das redes sociais em que houver a divulgação de propaganda eleitoral.
(...)
E, conforme bem apontou o representante, a exceção prevista no § 1º acima transcrito diz
respeito tão somente à pessoa natural que não está concorrendo ao pleito.
(...)
Referida determinação tem por finalidade permitir a todos os atores do processo eleitoral a
ciência prévia acerca de quais sítios eletrônicos serão utilizados para a veiculação de
propaganda eleitoral, como forma de controle e acompanhamento. Assim não fosse, seria
impossível controlar o cumprimento da legislação.
No presente caso, é incontroverso que os representados ANDRE LUIZ SANTIAGO e MARCOS
JUNIOR DE OLIVEIRA não informaram o endereço de seus respectivos sites por ocasião da
apresentação do Registro de Candidatura, conforme se verifica dos documentos de ids.

Num. 44185124 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611153804400000043133714
Número do documento: 24110611153804400000043133714
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:51:22
123739073 e 123739078.
Mesmo assim, ambos estavam promovendo atos de campanha em seus perfis existentes nas
redes sociais, conforme comprovam as capturas de tela e respectivos links acostados na inicial.
Portanto, a utilização dos aludidos meios eletrônicos mostra-se irregular.
Não há que se falar em desconhecimento da lei, ainda mais daqueles que se dispõem a exercer
um cargo eletivo que, por sua natureza, é destinado à elaboração dos atos normativos de um
Município e ao controle da atuação do Executivo Municipal.
Ademais, eventual regularização posterior não afasta a prática do ilícito.
No mesmo sentido foi o parecer ministerial (id. 12504995):
Cabe destacar que a comunicação dos endereços das redes sociais quando da apresentação
da contestação, nestes autos, não tem o condão de afastar a multa aplicada, mormente porque
a propaganda eleitoral irregular já se consumou e atingiu o seu objetivo no momento de sua
publicação.
Por conseguinte, os representados ANDRE LUIZ SANTIAGO e MARCOS JUNIOR DE
OLIVEIRA devem ser condenados ao pagamento da multa estabelecida no art. 57-B, § 5º, da
Lei nº 9.504/1997, por violação ao art. 57-B, inciso IV e § 1º, da Lei nº 9.504/1997,
regulamentado pelo art. 28, inciso IV, “a”, e §§ 1º e 5º, da Resolução TSE nº 23.610 /2019, no
patamar mínimo de R$ 5.000,00 a cada representado.
Registre-se que, a despeito de haver pluralidade de postagens, não se mostra razoável
estabelecer multa em face de cada conteúdo irregular, porquanto as condutas devem ser
consideradas como apenas um ato praticado.
(...)
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a representação, resolvendo o mérito, com
fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar:
O representado ANDRE LUIZ SANTIAGO ao pagamento de multa individual no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997.
O representado MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA ao pagamento de multa individual no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/1997.
A multa é individual e deverá ser recolhida por cada um dos representados nos termos da Res.
TSE nº 23.709/2022, independentemente de decisão judicial.
Considerando a informação à Justiça Eleitoral dos sítios eletrônicos dos representados (autos n.
0600162-47.2024.6.16.0099 e 0600164-17.2024.6.16.0099), REVOGO, a partir dessa data, a
liminar concedida, confirmando-se os seus efeitos desde a data da prolação da decisão até a
publicação dessa sentença.
(...)
Contra tal decisão os representados André Luiz Tiago e Marcos Júnior de Oliveira apresentaram
recurso no qual alegam preliminar de ilegitimidade do advogado subscritor da representação, que
atua tanto para a Federação Brasil da Esperança, da qual os recorrentes são membros, quanto
para a coligação adversária, caracterizando um conflito de interesses. Com base nisso, requerem
a extinção da representação sem julgamento de mérito.
No mérito os recorrentes alegam que a omissão na informação dos endereços eletrônicos ocorreu
por erro não intencional, e que, ao serem notificados, cessaram imediatamente a propaganda
eleitoral e regularizaram a situação. Defendem que a decisão foi desproporcional, pois a falha não
comprometeu a igualdade entre os candidatos.
Pois bem.
Quanto à preliminar arguida, de ilegitimidade do advogado da subscritor da representação, é

Num. 44185124 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611153804400000043133714
Número do documento: 24110611153804400000043133714
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:51:22
necessário observar que a representação eleitoral não foi proposta contra a própria federação ou
partido político integrante, mas sim contra candidatos específicos, no caso André Luiz Santiago e
Marcos Junior de Oliveira.
A legitimidade ativa em representações eleitorais é conferida a qualquer partido, coligação ou
federação que esteja regular perante a Justiça Eleitoral, independentemente de relações internas
entre seus membros (art. 96 da Lei nº 9.504/1997).
No caso em questão, o advogado agiu em nome de uma coligação adversária no pleito eleitoral e
não no exercício da defesa da federação.
Não há óbice legal para que um advogado que represente determinada federação em outras
questões possa também patrocinar ações judiciais contra membros dessa federação, desde que
não esteja patrocinando interesses contrários aos da federação.
No caso, o interesse defendido é o da coligação que compõe o processo eleitoral, e não o da
federação em si.
A alegação de conflito de interesses carece de fundamento, uma vez que não há vedação legal
expressa à atuação do advogado para diferentes clientes, desde que observadas as regras éticas
e de representação dos respectivos clientes. Ademais, os interesses da federação são
necessariamente os mesmo dos candidatos ou membros de partidos dela integrantes. É dizer,
mesmo representando a federação ou advogado poderia patrocinar causa contra os ora
recorrentes.
Além disso, a legitimidade processual para propor representação se fundamenta no interesse
eleitoral das partes envolvidas, e não em vínculos associativos entre candidatos e partidos. O fato
de o advogado também representar a federação não o impede de atuar em nome da coligação
adversária, desde que não esteja defendendo interesses conflitantes da federação no mesmo
processo.
Portanto, a preliminar de ilegitimidade deve ser rejeitada, pois não há evidência de qualquer
impedimento legal ou ético que comprometa a atuação do advogado na representação eleitoral.
Quanto ao mérito, conforme restou incontroverso nos autos, os ora recorrentes, então candidatos
a vereadores de Congonhinhas, deixaram de informar inicialmente em seu requerimento de
registro de candidatura endereços nas plataformas Facebook (Marcos: https://www.facebook.com/profile.php?id=100056224998924) (André:
https://www.facebook.com/andre.luizsantiago.927), que utilizaram para realização de propaganda
eleitoral.
Confira-se, a propósito, os autos RCand 0600162-47.2924.6.16.0099 e RCand 0600164-
17.2024.6.16.0099, requerimentos de registro de candidatura, no qual não há informação inicial
dos endereços utilizados.
A questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:

Num. 44185124 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611153804400000043133714
Número do documento: 24110611153804400000043133714
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:51:22
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado,
direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País; (Incluído pela
Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos
durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário
de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor
ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído pela Lei
nº 13.488, de 2017)
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos
deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser
responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial
específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela
Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida,
se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº 23.610/2019 o
seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico

Num. 44185124 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611153804400000043133714
Número do documento: 24110611153804400000043133714
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:51:22
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação
de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela candidata
ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação desde que presente
uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts.
7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja
gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei nº
9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente
ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 5º)
O Tribunal Superior Eleitoral, recentemente, manifestou-se sobre o tema:
Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Propaganda eleitoral irregular. Candidato ao cargo
de deputado estadual. Endereço eletrônico. Comunicação à Justiça Eleitoral. Obrigatoriedade.
Art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/1997. Requisitos de admissibilidade. Ausência.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das
Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos
do referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais (sítios eletrônicos de
candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários. Precedentes.
2. A ausência de comunicação do respectivo endereço eletrônico do sítio onde divulgada
a propaganda eleitoral atrai a aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/1997. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE. Negado seguimento ao
agravo em recurso especial.
[Agravo em REspEl nº 0603898-50/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 29/06/2023, DJE de

Num. 44185124 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611153804400000043133714
Número do documento: 24110611153804400000043133714
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:51:22
30/06/2023, não destacado no original]
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes eleições, tendo
decidido que a falta de comunicação dos endereços eletrônicos das mídias sociais dos
candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda nelas veiculada irregular, atraindo a sanção
correspondente.
No sentido:
ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A" e §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Luiz Siqueira de Barros, candidato a prefeito
do município de Curiúva, contra sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral irregular proposta pela Coligação Pra
Frente Curiúva: o Progresso não Para, confirmou a liminar deferida e condenou o recorrente à
multa de R$ 5.000,00, em razão da publicação de propaganda eleitoral em perfil não informado
à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral.
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A regularidade da propaganda eleitoral veiculada em rede social não informada à Justiça
Eleitoral.
2.2 A caracterização da propaganda eleitoral como irregular em razão da natureza do conteúdo
veiculado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 No mérito, o artigo 57-B, inciso V, alínea "a", §1º, da Lei n. 9.504/1997, regulamentado pelo
artigo 28, §1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.610/2019, determina que o candidato informe os
endereços eletrônicos das redes sociais utilizadas em propaganda eleitoral no momento do
registro de candidatura à Justiça Eleitoral.
3.2 No presente caso, o recorrente veiculou conteúdo de natureza eleitoral, eis que presente
pedido explícito de voto e apoio político, caracterizando, assim, propagada de natureza eleitoral.
3.4. Como o recorrente não informou o endereço de sua rede social Facebook anteriormente à
Justiça Eleitoral, por ocasião do registro de candidatura, restou configurada a propaganda
eleitoral irregular.
3.3 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento imediato de ordem de
remoção de propaganda eleitoral irregular não retira o caráter ilícito da conduta, tampouco a
posterior regularização do endereço eletrônico permite o afastamento da multa prevista na
legislação eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
(...)
[RECURSO ELEITORAL nº 060034810, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicado
na sessão de 09/09/2024]

Num. 44185124 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611153804400000043133714
Número do documento: 24110611153804400000043133714
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:51:22
Assim, a interpretação deste Tribunal é a de que a redação do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
é cristalina ao prever a obrigatoriedade da comunicação dos endereços eletrônicos dos blogs,
redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre
as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por
candidatos, partidos políticos ou coligações.
Por fim, está-se diante de norma de caráter objetivo, integrante de toda uma sistemática
procedimental que tem por fim salvaguardar a regularidade e higidez do processo eleitoral. A
imposição de sanção ao seu descumprimento não prevê exceções de caráter subjetivo,
relacionadas com a intenção do agente, com seu desconhecimento da norma, o benefício que
porventura tenha lhe resultado da infração, condições financeiras etc.
De se notar, ainda, que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda veiculada,
sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias, instrumentais,
formais.
Por todo o exposto, é precisamente a inobservância da comunicação prévia que conduz, no caso
concreto, à incidência na hipótese sancionatória, que não é afastada com a posterior
regularização se o endereço não informado já tiver sido utilizado para fins de propaganda.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda que se trate
de página pessoal preexistente à campanha, a aplicação da multa do § 5º do artigo 57-B da Lei nº
9.504/97 é medida de rigor.
Por fim, ressalta-se que o espaço de discricionariedade judicial no presente caso reserva-se
apenas à dosimetria da sanção, a qual foi fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada um dos recorrentes.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44185124 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/11/2024 11:15:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110611153804400000043133714
Número do documento: 24110611153804400000043133714
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 16:51:22
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
(11548)
Nº
0600181-53.2024.6.16.0099
-
Congonhinhas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTES:
ANDRE LUIZ SANTIAGO, MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA - Advogados dos RECORRENTES:
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - PR60816, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-
A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A - RECORRIDO: JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES[REPUBLICANOS / MDB / AVANTE / SOLIDARIEDADE / UNIÃO] -
CONGONHINHAS - PR - Advogado do(a) RECORRIDO: JOSE ANTONIO BUENO - PR20775
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.11.2024